Tribunal: STF
Processo: RHC 202185
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adriano Alves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 637.978/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornick.
    Alega o recorrente, em suma, que condenações pretéritas, transitadas em julgado há mais de 10 anos, teriam sido sopesadas negativamente como reincidência na segunda fase da dosimetria da sua pena. 
    Requer-se o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja decotada “a agravante da reincidência da pena imposta ao paciente, uma vez que não se comprovou que as condenações anteriores, com mais de dez anos de trânsito em julgado não foram alcançadas pelo quinquênio depurador.”
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se a decisão expressamente apresentou que o réu é reincidente, rever tal informação na via estreita do habeas corpus não é possível diante da necessidade de reexame fático-probatório da demanda, inviável de ser realizada por este Sodalício.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Reconheço que há plausibilidade jurídica na pretensão defensiva, sendo certo que, a teor do art. 64, I, do Código Penal, condenações pretéritas alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos não podem ser sopesadas como reincidência.
    Eis o teor da Lei:
    “Art. 64 - Para efeito de reincidência:
    I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.”
    Não obstante, as informações contidas nos autos dão conta de que, para efeitos de reincidência, foram consideradas em desfavor do recorrente as seguintes condenações: 
    “(1) autos n. 0002402-02.2011.8.24.0042, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 29.10.2014, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (…); 
    (2) autos n. 0013519-72.2005.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 155, caput, do Código Penal com sentença transitada em julgado em 6.8.2008, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (...);
    (3) autos n. 0003410-28.2007.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 28.7.2007, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (...); e
    (4) autos n. 0000969-06.2009.8.24.0018, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do Código Penal, com sentença transitada em julgado em 22.10.2012, sem informações sobre cumprimento e/ou extinção da pena (...)” (grifos nossos)
    Verifica-se, portanto, que as 4 (quatro) condenações sopesadas em desfavor do recorrente transitaram em julgado, respectivamente, em 2014, 2008, 2007 e 2012. Todavia, não há nos autos informações quanto às datas do cumprimento ou extinção dessas penas corporais por parte do apenado.
    Com efeito, para efeitos de incidência do art. 64, I, do CP, é impositivo que tenha transcorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não havendo campo para se presumir a sua ocorrência.
    Logo, há expectativa de direito de o recorrente ter a sua pena reduzida pelo afastamento da majoração relativa à reincidência. Entretanto, para a sua efetivação é necessária a comprovação inequívoca de que essas condenações pretéritas tenham sido alcançadas pelo prazo depurador na forma da lei regente. 
    Diante desse quadro, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do RISTF, dou parcial provimento ao recurso, tão somente, para determinar ao juízo processante na origem que verifique se as condenações pretéritas, contidas nos processos-crimes ns. 0002402-02.2011.8.24.0042, 0013519-72.2005.8.24.0018, 0003410-28.2007.8.24.0018 e 0000969-06.2009.8.24.0018, foram alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos.
    Em caso positivo, elas devem ser afastas para fins de reincidência (CP, art. 64, I), devendo o juízo de origem recalibrar a dosimetria da pena. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente